Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730446-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE REU: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE em desfavor de CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL e PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI ME Compulsando os autos, verifica-se que a autora não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Todavia, não colacionou aos autos documentos suficientes a subsidiar seu requerimento. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante sob a vigência do revogado Código, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse descortino, cumpre salientar que o §2o do art. 99 determina que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Dentro desse contexto, intime-se a parte autora, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para, em 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo e da importância descrita no art. 968, II, do CPC, no mesmo prazo, a fim de viabilizar o recebimento da ação. Ademais, deve a parte elucidar a relação entre o valor da causa (R$ 10.000,00) e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292 do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 17:02:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador